Tribunal: TJMT
Processo: 1022555-39.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022555-39.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON SILVA DE JESUS - CPF: 012.561.201-03 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA - CPF: 694.383.901-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1022555-39.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande – MT.

RECORRENTE: EDSON SILVA DE JESUS

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

BANCO – TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA DE NUMERÁRIO DE GRANDE MONTA PARA CONTA CORRENTE DE TERCEIRO FALECIDO – OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM MANTER A CONTA ATIVA POR CONSIDERÁVEL PERÍODO DE TEMPO APÓS O ÓBITO DO TITULAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado a falha na prestação dos serviços bancários, deve ser responsabilizada a instituição pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor, em face da ocorrência de dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais que visava à restituição da importância de R$ 6.780,00 (seis mil setecentos e oitenta reais), a título de danos materiais, decorrentes de transferência para conta equivocada por parte do consumidor, bem como julgou improcedente o pedido de danos morais, por suposta ausência de auxílio da empresa recorrida quanto à restituição dos valores.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da parte recorrida

2. Dos danos morais e quantum indenizatório.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma a inexistência de ilegalidade na conduta bancária adotada pelo banco recorrente.

Acolho tal proposta recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente, ao realizar uma errada transferência de valores para uma conta bancária da mesma instituição financeira, solicitou, imediatamente, providencia junto ao Banco recorrente, no sentido de se providenciar o estorno do numerário.

Ocorre que, mesmo apresentando toda a documentação necessária à comprovação do erro escusável, junto à peça exordial, inclusive juntada de certidão de óbito, constando como data de falecimento a data de 06/02/2019, não houve, por parte do banco recorrido, a devida restituição dos numerários, considerando que houve transferência bancária para conta corrente de pessoa já falecida. Frisa-se que a transferência equivocada, ocorreu na data de 05/07/2022, ou seja, mais de 3 (três) anos após o falecimento.

Ainda nesta senda, em que pese o erro da parte autora, caso a instituição financeira não tivesse se omitido ao manter a conta ativa por considerável período de tempo, a indevida remessa desses valores não teria ocorrido.

Além disso, não restou demonstrado que o banco adotou os procedimentos administrativos necessários para encerrar a conta, tampouco apresentou qualquer justificativa para mantê-la ativa, razão pela qual é devido o estorno da importância depositada erroneamente.

Portanto, no caso em testilha, entendo que a falha do serviço bancário prestado se caracterizou pela ausência na restituição dos valores ao cliente, ora recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais,
no valor de
R$ 6.780,00 (seis mil setecentos e oitenta reais)
,
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do efetivo desembolso.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023